Tribunal: TCU
Processo: 016.756/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1092/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 234 a 236, do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno deste Tribunal; b) indeferir o requerimento de medida cautelar, inaudita altera pars , formulado pela denunciante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; c) autorizar a realização de diligência à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, conforme proposto na instrução de peça 8; e d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1. Processo TC- Processo 016.756/2020-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Alexandre Aroeira Salles (OAB/DF 28.108) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.